Tribunal: TJDFT
Processo: 0745019-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745019-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR AGRAVADO: JADSON DOS REIS PEREIRA, BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO RAFAEL ORTIZ JÚNIOR (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapõa que, nos autos do procedimento comum no 0704097-30.2024.8.07.0021, proposto pelo agravante em desfavor de JADSON DOS REIS PEREIRA, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante/autor, nos seguintes termos (ID 213451971 dos autos originais): “JÚLIO RAFAEL ORTIZ JÚNIOR ajuizou Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória em face de JADSON DOS REIS PEREIRA e BANCO BRADESCO S.A. Intimado para comprovar a hipossuficiência pela decisão de ID 212139394, o autor peticionou no ID 213339625 juntando documentos. Conforme já ressaltado, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, em julho o autor tinha no Banco Itaú um saldo de R$ 1.407,34 e recebeu uma transferência de R$ 2.500,00, totalizando R$ 3.907.34; em agosto, recebeu transferências que totalizam R$ 4.560,00, já desconsiderando o valor do empréstimo que alega ter feito em razão do golpe sofrido; e em setembro, R$ 2.800,00. Já na Caixa Econômica Federal, em julho recebeu R$ 2.500,00; em agosto, R$ 2.500,00; e, em setembro, R$ 2.500,00. Note-se que a movimentação mensal do autor é superior à informada, já que em julho recebeu R$ 5.000,00; em agosto, R$ 7.060,00; e em setembro R$ 5.300,00. Assim, tenho que tais elementos afastam a alegada hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor recolha as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Intime-se". Em suas razões recursais (ID 65393795), alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Menciona que não é verídica a alegação constante na decisão agravada de que teria rendimentos no valor de R$ 7.000,00. Verbera que vive de parcos rendimentos advindos das doações de sua genitora, sendo sua renda aproximadamente 3,5 salários mínimos. Defende que, conforme resolução da Defensoria Pública, tem direito aos benefícios da justiça gratuita, uma vez que aufere renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de medida liminar para deferir a gratuidade de justiça ao agravante. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, depreende-se dos extratos bancários, anexados aos autos de origem, que o crédito auferido por mês pelo agravante não ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos (ID 215124157 ao ID 215224182, na origem). Observa-se, ainda, que o agravante possui baixo gasto com cartão de crédito (ID 213359916 e ID 213359923, autos de origem). Desse modo, o contexto dos autos indica que o agravante não tem condições de suportar as despesas processuais. Além disso, a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá o cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora